Tribunal: TJSP
Processo: 1008120-10.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado fraudulento realizado no benefício previdenciário da autora. Operação não reconhecida pela autora. Ausência de prova da regularidade da contratação. Declaração de inexistência da relação jurídica. Reconhecimento.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado fraudulento realizado no benefício previdenciário da autora. Operação não reconhecida pela autora. Ausência de prova da regularidade da contratação. Declaração de inexistência da relação jurídica. Reconhecimento. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente descontados, porém na forma simples e não em dobro. Danos morais. Compensação devida. Recurso não provido com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008120-10.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S.A, é apelada MARIA BATISTA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1008120-10.2020.8.26.0068 - Barueri - R - Voto no 45.910
Voto no 45.906
Apelação Cível n.o 1008120-10.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri - 4a Vara Cível
Apelante: Banco Itau BMG Consignado S.A
Apelado: Maria Batista Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Renata Bittencourt Couto da Costa
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais. Empréstimo consignado fraudulento realizado no benefício
previdenciário da autora. Operação não reconhecida pela autora. Ausência de
prova da regularidade da contratação. Declaração de inexistência da relação
jurídica. Reconhecimento. Obrigação do banco de restituir os valores
indevidamente descontados, porém na forma simples e não em dobro. Danos
morais. Compensação devida. Recurso não provido com majoração da verba
honorária.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com repetição de indébito e indenização por danos morais julgada procedente pela r.
sentença de fls. 96/100, de relatório adotado, para declarar a inexistência do contrato
com a consequente inexigibilidade das demais parcelas, condenar a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00, a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros
de 1% ao mês desde a citação, além da restituição, na forma simples, dos valores
indevidamente descontados. O réu foi condenado ainda ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Embargos de declaração (fls. 102/104) foram rejeitados (fls. 155)
Apela o réu (fls. 105/110) alegando que a autora efetivamente recebeu o
valor de R$ 908,90 no dia 21.05.2020. Assim, como somente houve o desconto da
primeira parcela, necessária a compensação entre o crédito recebido e o débito feito em
seu benefício previdenciário. No mais, impugna a condenação por danos morais ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1008120-10.2020.8.26.0068 - Barueri - R - Voto no 45.910
subsidiariamente, a redução da quantia fixada.
Recurso preparado (fls. 111/118) e respondido (fls. 163/170) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, a sentença merece ser mantida.
Narra a petição inicial (fls. 01/15) que, ao acessar o extrato de sua conta
bancária, a autora constatou a existência de um depósito de R$ 908,90 denominado
“TED-Lib Operaç de Credito 029.0000.33885724000119 BCO ITAU CON”.
Afirma a autora que compareceu em sua agência bancária e foi informada
que o crédito tinha origem em um empréstimo consignado junto ao réu, o que foi
confirmado pelo INSS.
Assim, como não realizou referido contrato, entrou em contato com a
instituição financeira, porém, o problema não foi solucionado, não restando outra
alternativa a não ser propor a presente demanda para ser declarada a inexistência da
relação jurídica e indenizada pelos danos morais suportados.
Pois bem.
Com relação à operação fraudulenta, cuja restituição foi determinada, o
banco não trouxe nada que pudesse desmerecer a versão da autora.
Apesar de afirmar insistentemente que a autora se beneficiou do depósito
feito em sua conta, em nenhum momento demonstrou a efetiva contratação. Em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1008120-10.2020.8.26.0068 - Barueri - R - Voto no 45.910
tais, essa prova é ônus do banco, pois somente ele tinha condição técnica de
providenciar referida prova, em razão da impossibilidade e hipossuficiência do
consumidor em produzir prova negativa em seu favor.
E ao contrário do que entende o banco, o simples fato de ter sido feito
depósito na conta corrente da autora não valida o empréstimo, tanto que foi feito o
depósito da referida quantia nos autos (fls. 40/41).
Portanto, repita-se, para eximir-se da responsabilidade, impunha-se ao
réu demonstrar que a autora efetivamente contratou o empréstimo, o que não foi feito.
Nesse sentido é a Jurisprudência do E. STJ em casos até mais graves,
relativos a saques fraudulentos em conta corrente:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES
SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu
da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de
instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal
ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ - REsp 727.843-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J.
15/12/2005, DJ de 01/02/2006, p. 553)
Em tais circunstâncias, não se desincumbindo o réu do ônus da prova que
lhe incumbia, era mesmo incontornável a sua responsabilização pelas operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1008120-10.2020.8.26.0068 - Barueri - R - Voto no 45.910
fraudulentas, pois, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (art. 14, CDC).
Logo, inafastável a obrigação de o réu restituir os valores indevidamente
descontados do benefício previdenciário da autora, mas não em dobro, porque o caso
não se amolda às hipóteses legais do artigo 940 do Código Civil ou do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor. À evidência, no caso não houve nenhuma “cobrança”
de quantia sabidamente indevida, nem prova de dolo ou má-fé da instituição financeira.
Por outro lado, conforme entendimento que tem prevalecido na Câmara,
também cabível a verba a título de dano moral, pois o desconto indevido de proventos
oriundos de benefício previdenciário é fato que afeta o lado psíquico da pessoa,
mormente quando há resistência no reconhecimento da falha e demora desmedida na
restituição dos valores.
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais
suportados pelo autor. E não obstante o pedido de redução da verba, tenho que o valor
de R$ 3.000,00 arbitrados pelo juízo monocrático, se mostra perfeitamente razoável e
proporcional diante das circunstâncias do caso.
Como ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA a indenização não
pode ser “Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que
se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49, p. 67, 1989).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator